Tribunal: TJES
Processo: 5000970-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA FRANCISCA SILVA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000970-67.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VERONICA FRANCISCA SILVA, RAFAEL FELISBERTO DA ROCHA

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA DO VOO POR MOTIVO JUSTIFICADO. RECUSA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, os Autores afirmam ter adquirido passagens aéreas no valor total de R$ 7.100,00, mas, em razão de impedimento médico comprovado, solicitaram o cancelamento da viagem e o reembolso integral dos valores pagos, o que foi negado pela companhia aérea. Alegam que, não obstante a apresentação de documentação médica idônea e a natureza excepcional do motivo de saúde, a Ré manteve a cobrança integral, recusando-se a devolver os valores, motivo pelo qual formularam pedidos de condenação ao reembolso integral e à compensação por danos morais.

(3). Quanto ao dano material, não há controvérsia a ser revista: corretamente concluiu a sentença que o impedimento médico é causa legítima e excepcional para resolução do contrato de transporte, atraindo o reembolso integral dos valores das passagens e afastando a aplicação de cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da companhia aérea e violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. A condenação ao reembolso de R$ 7.100,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, deve, portanto, ser mantida.

(4). A insurgência recursal cinge-se à negativa de compensação por danos morais. Embora a sentença tenha considerado que o caso se limitou a mero atraso no reembolso, a moldura fática descrita nos autos revela cenário mais gravoso: os Recorrentes, diante de situação de saúde devidamente comprovada, comunicaram a impossibilidade de viajar e, ainda assim, tiveram integralmente retido o valor das passagens, sem proposta razoável de reembolso ou remarcação compatível, sendo compelidos a ingressar em juízo para ver reconhecido direito que se encontra em harmonia com a própria regulamentação setorial e com a jurisprudência que excepciona, em casos de fortuito/força maior, a aplicação de penalidades contratuais.

(5). A conduta da companhia aérea, ao se recusar injustificadamente a restituir os valores quitados em contexto de doença, transfere integralmente ao consumidor um risco que não lhe pertence e desconsidera sua condição de vulnerabilidade, gerando sensação de impotência e frustração que supera o simples aborrecimento decorrente de vicissitudes contratuais. Não se trata de mero atraso administrativo ou controvérsia pontual sobre pequenos ajustes, mas de retenção integral de quantia expressiva já paga, a despeito da comunicação do caso fortuito e de documentação médica, em situação que, do ponto de vista do homem médio, é apta a causar significativo abalo psicológico e insegurança patrimonial.

(6). Configura-se, assim, o dano moral indenizável, presente o ato ilícito (recusa indevida ao reembolso em contexto excepcional), o dano extrapatrimonial (angústia, preocupação e frustração intensificadas pela necessidade de judicialização) e o nexo causal entre a conduta da Ré e o abalo experimentado pelos Autores, merecendo os Recorrentes, por isso, adequada compensação. No tocante ao
quantum
, a fixação da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, a gravidade do fato, a extensão do dano, o porte econômico da Ré e o caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito. À vista desses parâmetros e dos valores usualmente praticados em casos congêneres, bem como em atenção às peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada a fixação da compensação por danos morais em R$ 3.000,00 para cada Autor, montante suficiente para atenuar o sofrimento experimentado e desestimular práticas semelhantes, sem se revelar excessivo diante da capacidade econômica da companhia aérea e do valor retido.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a parte recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)